Tribunal: CARF
Processo: 12326.004357/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004357/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ROQUE DIRCEO LICKS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as teses de que a
memória de cálculo não teria sido demonstrada pela autoridade fiscal,
tampouco de retificação da declaração para incluir os honorários advocatícios.
RETENÇÃO DE IRPF NA FONTE. SÚMULA CARF. No 143. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte e deduzido pelo beneficiário na
declaração não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004357/2009-10
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004357/2009-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROQUE DIRCEO LICKS contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II –
DRJ/RJ2 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a restituição de R$24.999,94
(vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), e não a de
R$246.085,02 (duzentos e quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e dois centavos) pleiteada.
Foi constatada
(...) compensação indevida do Imposto Renda Retido na Fonte,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$221.085,08, referente
às for pagadoras abaixo relacionadas.
Retenção de fonte com documentação confusa, com erro de CPF e
suposto erro de cálculo do banco responsável pela retenção. (f. 8)
Em sua impugnação, narra que
[a] questão envolve valores recebidos em ação trabalhista no
processo 01935-1994-049-01-00-3.
Entendo que a devolução é maior já que o valor recolhido à Receita
pelo Banco do Brasil foi de R$403.364,96 quando o valor
determinado pelo Alvará Judicial 179/07 foi de R$281.794,57.
O Banco do Brasil informou a Receita que o signatário recebeu
R$1.468.691,46 quando o valor determinado e informado pelo
Alvará Judicial é de R$187.684,24 mais R$33.784,91, que
foram as importâncias recebidas na Ação Trabalhista em 2007
na Vara 49, conforme documentação anexa.
O que estou pedindo é o recalculo e esclarecimentos já que,
passo seguinte, terei que mover uma ação contra o Banco do
Brasil que não cumpriu na forma os alvarás bem como deixou
de informar ao signatário sobre as informações por ele
prestadas a Receita.
Fui informado pela Receita na malha fina que recebi
R$1.468.691,46 e que o IR na fonte foi de R$303.364,96.
Fui ao Banco do Brasil pedir esclarecimentos sobre o erro no
CPF apontado pelo auditor fiscal quando fui informado e
recebi o documento acima fato que ocorreu após já ter feito
minha Declaração de Ajuste Anual.
Estas informações foram fornecidas ao auditor fiscal, conforme
documentação anexa.
Nota: Os honorários do advogado (R$62.000,00) foram
esquecidos de serem declarados. Autorizo fazer a retificação
caso seja possível. O advogado foi informado. (f. 3/4; sublinhas
deste voto)

Ao apreciar as razões supratranscritas, esclareceu a DRJ, primeiramente, que
há detalhamento de como foi apurado o valor a ser restituído (f. 48/49) e, quanto ao mérito,
assevera que
[o] presente litígio diz respeito exclusivamente à dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte pelo Banco J. P.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004357/2009-10

Morgan S.A no valor de R$ 221.085,08, não cabendo a esta
instância administrativa julgadora tecer qualquer comentário
sobre possíveis divergências nos rendimentos pagos ao
impugnante no âmbito de sua ação trabalhista.
Não obstante o alvará de fl. 13 ter determinado que fosse recolhido
à Fazenda Nacional a quantia de R$ 281.794,57 e os documentos
do Banco do Brasil de fls. 22 e 23 apontarem outros valores,
constata-se por meio Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF que o Banco J. P. Morgan S.A somente reteve
o valor de R$ 60.709,49, como pode ser observado à fl. 41 dos
autos.
Vale aqui destacar que a DIRF é o documento oficial previsto
na norma tributária que tem a função de demonstrar os
valores efetivamente pagos e retidos do contribuinte.
Portanto, resta manter o trabalho praticado pela fiscalização que
aceitou como imposto de renda retido na fonte a quantia de R$
60.709,49, tendo glosado a diferença no montante de R$
221.085,08.” (f. 49)

Intimado do acórdão apresentou, em 08/05/2013, “impugnação e solicitação de
esclarecimentos ao Conselho de Contribuintes (f. 65/66), insistindo que
(...) os valores recebidos e em discussão, tem origem em
indenização trabalhista (01935-1994-049-01-00-3) e que os valores
da indenização e do Imposto de Renda estabelecidos em sentença
judicial ficam nos autos do respectivo processo e cujas cópias já
foram apresentadas a esta DRF.
(...)
Assim, considerando os aspectos acima, o contribuinte indaga a
razão pela qual está sendo glosado em R$221.085,08, já que os
Alvarás emitidos a seu favor no ano de 2007 são de R$33.784,91,
fls 16 e de R$187.684,24 fls. 17, em valores líquidos após o
desconto do I. Renda?
Se correto, a Receita Federal deve receber o que é devido a ela e
este contribuinte procurara junto ao Banco réu, na ação
competente, buscar os recursos, se for o caso. Este contribuinte não
que (sic) ficar cadastrado como tendo tentado um golpe contra a
Receita Federal ou com a imagem de um possível sonegador.” (f.
65 /66).

Afirma estar “(...) inconformado com a glosa no montante de R$221,085,08, já
que não é responsável pela retenção e recolhimento do imposto, caso seja devido, solicita
orientação e fica à disposição do Conselho de Contribuintes para maiores informações sobre o
caso.” (f. 65)
Registro não ter sido renovada a tese de que a memória de cálculo dos
R$24.999,94 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)
não teria sido demonstrada pela autoridade fiscal, tampouco formulado o pedido de retificação
da declaração para incluir os honorários advocatícios.

É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004357/2009-10

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Em observância ao princípio do formalismo moderado, norteador do processo
administrativo fiscal, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
O recorrente declarou ter recebido R$159.469,15 (cento e cinquenta e nove mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) do BANCO J.P. MOGAN S.A., e que
teria sido retido na fonte o montante de R$ 281.794,57 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) – f. 33. Porém, conforme o demonstrativo
constante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do lançamento, na DIRF da fonte
pagadora, BANCO J.P. MORGAN, S/A consta a retenção de R$60.709,49 (sessenta mil
setecentos e nove reais e quarenta e nove centavos) – “vide” f. 8 e 46.
Afirma que “[a] informação de valores prestada pelo Banco do Brasil à DRF e
que tem por base de cálculo R$1.468.691,46 e cujo Valor do Imposto é de R$403.364,96 não
conferem (sic) com os valores dos autos do processo referente aos Alvarás recebidos
anteriormente, (...) [pois] [e]m 26/02/2007 a Juíza determinou que fosse expedido Alvarás (sic) à
DRF no valor de R$281.794,57, (valores históricos) cf. fls. 13.” (f. 65)
Embora não seja atribuição deste eg. Conselho tecer comentários sobre as
possíveis divergências de valores pagos em ação trabalhista, que sequer são objeto da autuação,
peço licença para fazer alguns registros.
Inicialmente, verifico que recorrente não juntou a sentença/acórdão proferida
na reclamação trabalhista constando o montante total da condenação e natureza das verbas, mas
tão somente os alvarás de f. 16, 19 e 20, que ele mesmo confessa não englobar todos os valores a
serem recebidos. Reiterou em recurso que, nos autos da reclamação trabalhista, foi
levantado/recolhido um valor total de R$403.364,96 (quatrocentos e três mil trezentos e sessenta
e quatro reais e noventa e seis centavos) a título de IRPF – “vide” f. 65 – , o que comprovaria
não haver saldo remanescente de IRPF. Todas essas considerações, além de desemparadas de
prova, são alheias ao objeto da presente autuação: compensação indevida de IRRF.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que no Comprovante
de Retenção de Imposto de (f. 14) consta no campo “valor do principal” R$ 281.794,57
(duzentos e oitenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) –
montante este declarado como retido na fonte pelo BANCO J.P. MOGAN S.A. e, preenchido a
mão o campo “valor do imposto” como sendo de R$ 403.364,96 (quatrocentos e três mil
trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Por óbvio, o montante a ser
recolhido não pode superar o do principal, por força da vedação constitucional ao confisco.
Foi juntado um comprovante de levantamento pela fazenda do valor de R$
357.086,77 (trezentos e cinquenta e sete mil e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)
juntado às f. 17 e 28. Porém, o documento é relativo à outra conta judicial (no 1200114332823).
Além disso, os demais alvarás anexados Alvará s/n e Alvará no 0168/07 (f. 19 – 20) nos valores
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.004357/2009-10

de R$33.784,91 (trinta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), (f.
19) e R$187.684,24 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos), ambos da conta judicial 4300120348885, foram expedidos em benefício do
recorrente. Portanto, tais documentos não são aptos a comprovar a suposta retenção na fonte do
valor total declarado.
Apesar de haver diversas movimentações financeiras registradas no
documento, não é possível saber a quem foram destinados os resgates. Os alvarás/comprovantes
de levantamento juntados aos autos não são suficientes para associar todos os levantamentos
constantes nos documentos, bastando que demonstrasse ter efetivamente ocorrido a retenção na
fonte do valor declarado na DIPRF como retido na fonte pelo Banco J.P. (qual seja, R$
281.794,57 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete
centavos) – f. 33.
Nos termos da Súmula CARF no 143, “[a] prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”; entretanto, no presente caso, não me convenço da documentação acostada
para comprovar o acerto da compensação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital